Tribunal: TJDFT
Processo: 0713840-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. SEGURO. VEÍCULO. FINANCIADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ROUBO. INDENIZAÇÃO. INTEGRAL. PAGAMENTO DIRETO AO AGENTE FINANCEIRO. SALDO DEVEDOR. QUITAÇÃO PELO SEGURADO. PAGAMENTO DO PRÊMIO DIRETO AO SEGURADO.COMPROVAÇÃO. QUITAÇAO DA DÍVIDA.

1. A perda total de veículo segurado garante o pagamento de indenização securitária na forma contratada.

2. Em caso de pagamento integral da indenização securitária em razão de roubo do veículo gravado com alienação fiduciária, é válida a cláusula contratual que preveja que a seguradora pagará diretamente ao agente financeiro (credor fiduciário) o valor correspondente à indenização e, se o saldo devedor do financiamento for maior que o valor da indenização, que a diferença deverá ser quitada pelo segurado junto à instituição financeira.

3. É lícita a cláusula contratual que condicione o pagamento da indenização securitária diretamente ao segurado somente quando houver a comprovação da quitação da dívida mediante a apresentação do instrumento de liberação com firma reconhecida.

4. Se o segurado não quitou o saldo devedor do financiamento junto ao banco (credor fiduciário), não se revela possível o pagamento do seguro diretamente a ele.

5. Recurso conhecido e desprovido.